Tribunal: TJSP
Processo: 2269977-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato de cessão de direitos hereditários – Decisão agravada que não considerou válida e eficaz a cessão de direitos apresentada, sob o fundamento de que, de acordo com o artigo 1.793, do CC, deve ser realizada por meio de escritura pública – Insurgência recursal dos herdeiros agravantes – Cessão que se deu sob a égide do Código Civil de 1916 – Conquanto o Código

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato de cessão de direitos hereditários – Decisão agravada que não considerou válida e eficaz a cessão de direitos apresentada, sob o fundamento de que, de acordo com o artigo 1.793, do CC, deve ser realizada por meio de escritura pública – Insurgência recursal dos herdeiros agravantes – Cessão que se deu sob a égide do Código Civil de 1916 – Conquanto o Código Civil de 2002 não seja aplicável ao caso em testilha, o direito à sucessão aberta já era considerado bem imóvel desde aquela época (Art. 44, III, CC/16) - Aplicável, como consequência, o art. 134 daquele diploma civil, segundo o qual é da substância do ato a escritura pública nos contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis de valor superior a Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) - Cessão que deveria ter sido realizada conforme a alienação de bens imóveis, ou seja, por Escritura Pública – Decisão mantida - Recurso desprovido.